Tribunal: STM
Processo: 7000307-02.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SUBSTITUTIVO DE CORREIÇÃO PARCIAL. ILEGALIDADE COMPROVADA. CABIMENTO DO WRIT. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. DEPOIMENTO DA PACIENTE PRESTADO SOB COMPROMISSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NEMO TENETUR SE DETEGERE. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO. ACOLHIMENTO. ORDEM CONCEDIDA E ESTENDIDA, DE OFÍCIO, AOS DEMAIS ACUSADOS. ART. 515 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. UNANIMIDADE. Embora o Custos Legis tenha defendido que o instrumento mais adequado para a correção de eventual erro processual, abuso ou ato tumultuário cometido por órgão julgador é a correição parcial, nos termos do art. 498, “a”, do Código de Processo Penal Militar, o habeas corpus é a ação cabível no presente caso. Afinal, considerando a dicção do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, bem como do art. 466 do CPPM, a liberdade de locomoção e o direito de ir e vir devem ser tutelados e assegurados contra ilegalidade ou abuso de poder, sendo a ilegalidade a que se refere o legislador constitucional estendida a todo ato ou ação que se promova contrariamente ao que está instituído em lei, ou que seja excedente ao seu teor. Portanto, considerando a eventualidade de ser confirmada a ilegalidade apontada pela Defesa por ocasião da oitiva da Paciente na condição de testemunha, poder-se-ia evidenciar o ato abusivo ou não autorizado legalmente, razão pela qual estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, devendo o presente writ ser conhecido. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão por unanimidade. Como cediço, o direito ao silêncio, ao assegurar a não produção de prova contra si, constitui pedra angular do sistema de proteção dos direitos individuais e materializa uma das expressões do princípio da dignidade da pessoa humana, portanto, restando absolutamente comprovado, e mesmo reconhecido pelo Juízo apontado coator a situação descrita na Peça defensiva, inegável a flagrante violação da garantia constitucional da não autoincriminação. Por outro lado, não se reconhece a alegação de nulidade do processo por ofensa ao Princípio do nemo tenetur se detegere quando a denúncia é recebida também com base em outros elementos de prova obtidos no decorrer da fase inquisitorial. Claro está que, nos autos vertentes, não se está a perquirir pelo trancamento da Ação Penal Militar, mas, tão somente, a Defesa requereu o desentranhamento dos autos do depoimento prestado sem a observância da garantia do direito ao silêncio em favor da Paciente, então investigada. Portanto, como forma de assegurar a integridade e a regularidade da Ação Penal Militar em trâmite na Auditoria da 12ª CJM, os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, sem a cientificação quanto ao direito ao silêncio, devem ser desentranhados dos autos e, considerando que a Magistrada apontada coatora reconheceu, inclusive, que realmente, os acusados foram ouvidos como testemunhas e, portanto, sob compromisso, o desentranhamento deverá ser estendido aos demais Acusados, na forma do art. 515 do Código de Processo Penal Militar. Ordem concedida. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
12/06/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000307-02.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: SABRINA KELLY ALVES HONORIO
ADVOGADO(A): JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO (OAB BA34174)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 12ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - MANAUS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR. EM SEGUIDA , NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU CONCEDER A ORDEM DE "HABEAS CORPUS" À 1º TEN EX
SABRINA KELLY ALVES HONÓRIO, ORA PACIENTE, E, DE OFÍCIO,
CONCEDER "HABEAS CORPUS" AO TEN CEL EX JOSÉ LUIZ DE SOUZA
OLIVEIRA, AO ST EX MARCIO ALEXANDRE LOPES E AO SD EX FELIPE
MEDEIROS DA SILVA, TODOS ACUSADOS NA AÇÃO PENAL MILITAR Nº
7000284-21.2023.7.12.0012/AM EM TRÂMITE NA AUDITORIA DA 12ª CJM,
PARA DETERMINAR O DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS DOS SEUS
RESPECTIVOS DEPOIMENTOS COLHIDOS SOB COMPROMISSO NO ÂMBITO
DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR Nº 7000232-25.2023.7.12.0012, SEM
PREJUÍZO DO REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSENTES,
JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES E
JOSÉ BARROSO FILHO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO MINISTRO
PRESIDENTE. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O
ADVOGADO CONSTITUÍDO, DR. JOSÉ OSMAR COELHO PEREIRA PINTO, E O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000307-02.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PACIENTE: SABRINA KELLY ALVES HONORIO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 12ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO - MANAUS
EMENTA
HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
SUBSTITUTIVO
DE
CORREIÇÃO
PARCIAL.
ILEGALIDADE
COMPROVADA. CABIMENTO DO WRIT. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. DEPOIMENTO DA
PACIENTE PRESTADO SOB COMPROMISSO. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NEMO TENETUR SE DETEGERE.
PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO. ACOLHIMENTO. ORDEM
CONCEDIDA E ESTENDIDA, DE OFÍCIO, AOS DEMAIS ACUSADOS.
ART.
515
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL
MILITAR.
UNANIMIDADE.
Embora o Custos Legis tenha defendido que o instrumento mais adequado para
a correção de eventual erro processual, abuso ou ato tumultuário cometido por órgão julgador
é a correição parcial, nos termos do art. 498, “a”, do Código de Processo Penal Militar, o
habeas corpus é a ação cabível no presente caso.
Afinal, considerando a dicção do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição
Federal, bem como do art. 466 do CPPM, a liberdade de locomoção e o direito de ir e vir
devem ser tutelados e assegurados contra ilegalidade ou abuso de poder, sendo a ilegalidade a
que se refere o legislador constitucional estendida a todo ato ou ação que se promova
contrariamente ao que está instituído em lei, ou que seja excedente ao seu teor.
Portanto, considerando a eventualidade de ser confirmada a ilegalidade
apontada pela Defesa por ocasião da oitiva da Paciente na condição de testemunha, poder-se-
ia evidenciar o ato abusivo ou não autorizado legalmente, razão pela qual estão preenchidos
os requisitos de admissibilidade, devendo o presente writ ser conhecido.
Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão por unanimidade.
Como cediço, o direito ao silêncio, ao assegurar a não produção de prova contra
si, constitui pedra angular do sistema de proteção dos direitos individuais e materializa uma
das expressões do princípio da dignidade da pessoa humana, portanto, restando
absolutamente comprovado, e mesmo reconhecido pelo Juízo apontado coator a situação
descrita na Peça defensiva, inegável a flagrante violação da garantia constitucional da não
autoincriminação.
Por outro lado, não se reconhece a alegação de nulidade do processo por ofensa
ao Princípio do nemo tenetur se detegere quando a denúncia é recebida também com base em
outros elementos de prova obtidos no decorrer da fase inquisitorial.
7000307-02.2024.7.00.0000
40001362681 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Claro está que, nos autos vertentes, não se está a perquirir pelo trancamento da
Ação Penal Militar, mas, tão somente, a Defesa requereu o desentranhamento dos autos do
depoimento prestado sem a observância da garantia do direito ao silêncio em favor da
Paciente, então investigada.
Portanto, como forma de assegurar a integridade e a regularidade da Ação Penal
Militar em trâmite na Auditoria da 12ª CJM, os depoimentos colhidos na fase inquisitorial,
sem a cientificação quanto ao direito ao silêncio, devem ser desentranhados dos autos e,
considerando que a Magistrada apontada coatora reconheceu, inclusive, que realmente, os
acusados foram ouvidos como testemunhas e, portanto, sob compromisso, o
desentranhamento deverá ser estendido aos demais Acusados, na forma do art. 515 do Código
de Processo Penal Militar.
Ordem concedida. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por
unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em conceder a ordem de
habeas corpus à 1º Ten Ex SABRINA KELLY ALVES HONÓRIO, ora Paciente, e, de ofício,
em conceder habeas corpus ao TCel Ex JOSÉ LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA, ao ST Ex
MARCIO ALEXANDRE LOPES e ao Sd Ex FELIPE MEDEIROS DA SILVA, todos
Acusados na Ação Penal Militar nº 7000284-21.2023.7.12.0012/AM em trâmite na Auditoria
da 12ª CJM, para determinar o desentranhamento dos autos dos seus respectivos depoimentos
colhidos sob compromisso no âmbito do Inquérito Policial Militar nº 7000232-
25.2023.7.12.0012, sem prejuízo do regular prosseguimento do feito.
Brasília, 12 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa constituída da 1º Ten Ex
SABRINA KELLY ALVES HONÓRIO contra a Decisão da Exma. Sra. Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, de 2 de abril de 2024, consubstanciada
no reconhecimento, por um lado, de que a Paciente, ora Acusada nos autos da Ação Penal
Militar nº 7000284-21.2023.7.12.0012/AM, foi ouvida como testemunha e, portanto, sob o
compromisso de dizer a verdade, não sendo reconhecida, no entanto, a ilicitude do citado
depoimento tomado na fase inquisitorial com o consequente desentranhamento, constituindo-
se, pois, ato ilegal.
Narra a impetração que a Oficial foi ouvida na condição de testemunha no
Inquérito Policial Militar que apurou um acidente em uma viatura na qual estava presente
como militar mais antiga, ou seja, sendo a Paciente uma das investigadas pelo acidente, foi
inquirida sob o compromisso de dizer a verdade.
7000307-02.2024.7.00.0000
40001362681 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa prosseguiu aduzindo que foi apresentada Resposta à Acusação na qual
foi requerido o reconhecimento da ilicitude dos depoimentos e seu desentranhamento.
Todavia, o pleito não foi acolhido pelo Juízo apontado coator, mesmo tendo sido reconhecido
o erro na oitiva da Paciente como testemunha.
Nesse contexto, aduzindo que a oitiva da Paciente como testemunha violaria o
preceito de índole constitucional do devido processo legal, além de todos os postulados
alusivos aos direitos e garantias individuais insculpidos na Carta Magna, requereu o
conhecimento do presente habeas corpus para que, no mérito, seja concedida a ordem com
vistas ao reconhecimento “(...) da ilicitude da prova produzida em sede de IPM e por
consequência o seu desentranhamento dos autos.”.
Sendo desnecessário para o deslinde do caso em exame, foram dispensadas as
informações a serem prestadas pelo Juízo apontado coator.
Em Parecer da lavra da Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Alexandre Concesi, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se “(...)
preliminarmente, pelo não conhecimento do presente writ, diante da inadequação da via
eleita, e, no mérito, pela não concessão da ordem, por falta de amparo legal..”.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR
A propósito do conhecimento, embora o Custos Legis tenha defendido essa
convicção, porquanto o instrumento mais adequado “(...) para a correção de eventual erro
processual, abuso ou ato tumultuário cometido por órgão julgador, é a correição parcial, nos
termos do art. 498, “a”, do Código de Processo Penal (...)”, com todas as vênias, o habeas
corpus é a ação cabível no presente caso.
Não desconheço a reiterada jurisprudência dos Pretórios no sentido de que o
habeas corpus não é sucedâneo recursal. Todavia, o requerimento defensivo cinge-se ao
reconhecimento da ilicitude do depoimento prestado pela Paciente que, como investigada, foi
inquirida na condição de testemunha e, portanto, sob o compromisso de dizer a verdade, com
vistas ao seu desentranhamento.
Nesse contexto, consoante a redação do artigo 5º, inciso LXVIII, da
Constituição Federal, e do art. 466 do CPPM, “Conceder-se-á habeas corpus sempre que
alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.
O bem jurídico tutelado, portanto, é a liberdade de locomoção, o direito de ir,
vir ou ficar. Na lição de José Frederico Marques (Elementos de Direito Processual Penal. V.
4. Forense. São Paulo. 1965. p. 383):
7000307-02.2024.7.00.0000
40001362681 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) incluindo a Constituição, o direito de ir e vir, entre um dos direitos concernentes à
liberdade, que deve ser tutelado e assegurado, violá-lo ou pô-lo em perigo, por ilegalidade ou
abuso de poder, será atentar contra a própria Constituição. Daí, o habeas corpus como
instrumento ou meio destinado a prevenir a irregularidade constitucional, ou a restaurar a
situação que se apresenta como lesiva do ius libertatis constitucionalmente proclamado.”
(Grifo nosso).
Ainda percorrendo a seara doutrinária, Heráclito Antônio Mossin (Habeas
Corpus: antecedentes históricos, hipóteses de impetração, processo, competência e recursos,
modelos de petição, jurisprudência. 5ª ed. Atlas. São Paulo. 2000. p. 64) justifica que:
“(...) a ilegalidade a que se refere o legislador constitucional deve ser estendida a todo ato ou
ação que se promova contrariamente ao que está instituído em lei, ou que seja excedente ao
seu teor. Assim sendo, a ilegalidade pode traduzir arbitrariedade, quando se revela um
excesso de autoridade ou a prática de ato abusivo ou não autorizado legalmente. Portanto,
desde que o ato coativo ou ameaçado de sê-lo, em sentido amplo, não encontra parâmetro ou
suporte legal é ele ilegal, passível de ser corrigido pelo remédio heróico do habeas corpus
(...)” (Grifo nosso).
Portanto, considerando a eventualidade de ser confirmada a ilegalidade
apontada pela Defesa por ocasião da oitiva da Paciente na condição de testemunha, poder-se-
ia evidenciar o ato abusivo ou não autorizado legalmente, conforme ressai da doutrina
anteriormente citada, razão pela qual estão preenchidos os requisitos de admissibilidade,
devendo o presente writ ser conhecido.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não conhecimento
suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
MÉRITO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa constituída da 1º Ten Ex
SABRINA KELLY ALVES HONÓRIO contra a Decisão da Exma. Sra. Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, de 2 de abril de 2024, consubstanciada
no reconhecimento, por um lado, de que a Paciente, ora Acusada nos autos da Ação Penal
Militar nº 7000284-21.2023.7.12.0012/AM, foi ouvida como testemunha e, portanto, sob o
compromisso de dizer a verdade, não sendo reconhecida, no entanto, a ilicitude do citado
depoimento tomado na fase inquisitorial com o consequente desentranhamento, constituindo-
se, pois, ato ilegal.
Na espécie, a ilegalidade apontada pela Defesa do Paciente diz respeito ao
depoimento prestado em sede inquisitorial pela Paciente na condição de testemunha e,
portanto, enquanto investigada pelo acidente ocorrido com a viatura do Exército Brasileiro,
da qual era a militar mais antiga, foi inquirida sob o compromisso de dizer a verdade, tendo
sido denunciada na Ação Penal Militar em trâmite na Auditoria da 12ª CJM.
Como cediço, o direito ao silêncio, ao assegurar a não produção de prova contra
si, constitui pedra angular do sistema de proteção dos direitos individuais e materializa uma
das expressões do princípio da dignidade da pessoa humana, portanto, restando
absolutamente comprovada, e mesmo reconhecida pelo Juízo apontado coator a situação
descrita na Peça defensiva, inegável a flagrante violação da garantia constitucional da não
autoincriminação.
7000307-02.2024.7.00.0000
40001362681 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, não se reconhece a alegação de nulidade do processo por ofensa
ao Princípio do nemo tenetur se detegere quando a denúncia é recebida também com base em
outros elementos de prova obtidos no decorrer da fase inquisitorial.
Claro está que, nos autos vertentes, não se está a perquirir o trancamento da
Ação Penal Militar, mas, tão somente, a Defesa requereu o desentranhamento dos autos do
depoimento prestado sem a observância da garantia do direito ao silêncio em favor da
Paciente, então investigada.
E digo isso porque a jurisprudência dos Pretórios forjou entendimento no
sentido de que o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas na fase inquisitorial e o seu
consequente desentranhamento dos autos, somente justificaria o trancamento da Ação Penal
se a Peça Vestibular Acusatória fosse lastreada, exclusivamente, nos depoimentos prestados
na fase inquisitorial.
Ocorre que, no caso em exame, embora a Magistrada apontada coatora tenha
confirmado que “(...) realmente os acusados foram ouvidos como testemunhas e, portanto,
sob compromisso (Evento 1, Doc. 12, fl. 02; e Evento 1, Doc. 4, fl. 02)”, acrescentando que
“(...) Por outro lado, há de se levar em consideração que os depoimentos prestados na fase
investigatória se destinaram tão somente a trazer elementos indiciários, e ainda serão
cuidadosamente examinados em Juízo.”, fundamento que é de todo correto, ainda assim,
merece reparo o trecho do decisum segundo o qual, “(...) De todo modo, não se demonstra
razoável que os depoimentos sejam declarados nulos em sua integralidade (...)”.
Afinal, quando compulsada detidamente a Peça Acusatória, verifica-se que, em
relação à Paciente, o Órgão ministerial forjou toda a sua convicção, justamente, no
depoimento prestado pela Paciente em sede inquisitorial quando inquirida como testemunha,
fazendo, inclusive, menção expressa a determinados trechos da oitiva na qual ela admitiu não
ter sido a primeira vez que realizou remoções na condição de Chefe da Viatura, como
também que, nessa condição, no dia dos fatos, confessou não ter verificado se todos os
passageiros da ambulância estavam acomodados, bem como se utilizavam os respectivos
cintos de segurança, ressalvando que somente verificou o dela própria e o do motorista,
complementando que “(...) não verificou se o Cabo Tiago ou Sargento Braz usava cinto de
segurança.”.
Além disso, quando questionada se teria orientado o motorista da viatura quanto
à direção defensiva e sobre o controle da velocidade da viatura, confirmou não ter procedido
dessa forma.
Nessas circunstâncias, considerando os argumentos ministeriais contidos na
Peça de Acusação, dando conta de que a Oficial, apesar de experiente e consciente das
alterações existentes na viatura “(...) não fiscalizou o uso do cinto de segurança pelos
passageiros 3º Sgt RENATA DE ASSIS BRAZ e Cb THIAGO ALVES BEZERRA SERPA, que
se encontravam na parte traseira do carro.”, bem como que “(...) não cuidou para que o
motorista empregasse velocidade compatível com a via e com as condições da viatura.”,
tendo ressaltado, inclusive, que caberia à Paciente, como Chefe da Viatura “(...) a
fiscalização para o fiel cumprimento das normas de prevenção de acidentes, estimular o uso
do cinto de segurança de segurança e fiscalizar o emprego de velocidade compatível com a
via e com as circunstâncias concretas.”, tendo destacado, ainda, que “(...) Enquanto o trecho
7000307-02.2024.7.00.0000
40001362681 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da via permitia o emprego da velocidade de 80 km/h, a velocidade apontada pela perícia
como a empregada no momento dos fatos é de 131,35 km/h (Evento 1, INQ7, Página 1) (...)”,
inegavelmente, o que se verifica é uma flagrante violação da garantia constitucional da não
autoincriminação.
De certo que o Ministério Público Militar não baseou sua convicção unicamente
nas circunstâncias acima delineadas, notadamente porque a Denúncia fez menção a um laudo
pericial, bem como a uma norma interna do Exército Brasileiro, ou seja, “(...) Instruções
Gerais para a Apuração de Acidentes envolvendo viaturas pertencentes ao exército e
indenizações de danos causados à união e a terceiros (...)”.
Todavia, a despeito do apontamento feito pela Magistrada de primeiro grau,
segundo o qual “(...) Qualquer confissão eventualmente realizada (...)”, ressaltando ainda
que ela “(...) não possui valor probatório, mas a narrativa sobre a dinâmica dos fatos e os
demais envolvidos não será em nada atingida, servindo como elemento indiciário apto a
ensejar a instauração da ação penal, nos termos do art. 30 do CPPM”, é certo que o delito
imputado à Paciente, aliado às circunstâncias delineadas na Peça Acusatória, traz contornos
que poderiam ensejar o reconhecimento de que a manutenção do depoimento prestado
conduziria à nulidade do processo em andamento na Auditoria da 12ª CJM, sendo salutar para
o feito em trâmite naquela Auditoria o desentranhamento, até mesmo porque, conforme bem
salientou o Custos Legis, “(...) Há nos autos outros elementos que embasaram a formação da
“opinio delicti”, como o Laudo Pericial n° 6 /2023, elaborado para avaliar as causas do
acidente automobilístico e o valor do dano causado ao erário.”.
Vale dizer que será na fase de instrução processual, já iniciada com o próprio
recebimento da Peça Pórtico, que o Órgão ministerial irá se desincumbir da sua obrigação de
demonstrar a acusação por ele formulada, não sendo impossível imaginar, inclusive, que não
só a Paciente, mas quaisquer dos denunciados exercitem da sua garantia constitucional de não
produzirem provas contra si nos seus interrogatórios em Juízo.
Portanto, embora este Relator reconheça que a jurisprudência dos Pretórios
forjou entendimento no sentido de que a ausência de informação quanto ao direito ao silêncio
constitui nulidade relativa, ainda assim, é de todo salutar para o feito o desentranhamento das
inquirições prestadas na fase inquisitorial.
Nesse sentido é a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“HABEAS CORPUS nº 7000438-79.2021.7.00.0000 (DJe: 07/02/2022)
Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel
EMENTA: HABEAS CORPUS. PGJM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONEXO COM PROCEDIMENTO INQUISITIVO
CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRELIMINAR REJEITADA.
UNANIMIDADE. MÉRITO. INVESTIGAÇÃO PENAL PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO NEMO
TENETUR SE DETEGERE. ORDEM CONCEDIDA. UNANIMIDADE.
A noção de Estado Constitucional Democrático está indissociavelmente ligada à realização
efetiva dos direitos fundamentais, com vistas à implementação de níveis reais de liberdade e de
igualdade.
7000307-02.2024.7.00.0000
40001362681 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Terá cabimento o Habeas Corpus para apreciar toda e qualquer medida que possa, em tese,
acarretar constrangimento à liberdade de locomoção ou, ainda, agravar as restrições a esse
direito.
Em se tratando da liberdade de locomoção, faz-se de bom alvitre atribuir à violência ou à
coação uma interpretação abrangente, colocando-se em sua esfera de incidência qualquer
tipo de conduta positiva ou negativa que seja capaz e suficiente de acarretar constrangimento
ilegal à liberdade ambulatorial.
Preliminar de não conhecimento rejeitada. Unanimidade.
O direito de não autoincriminação não se resume ao de silenciar na investigação criminal ou
no processo penal, alcançando, pois, quaisquer outras hipóteses em que o convocado pela
autoridade pública seja instado a responder perguntas cujas respostas possam lhe ser
prejudiciais.
Denotar-se-á o imbricamento dos fatos objetos da persecução penal com eventual
procedimento administrativo quando aqueles coincidirem com os que estão sendo
perscrutados no IPM, cuja autoria recair sobre os Pacientes.
Quando os Pacientes fizerem a opção de serem assistidos por advogado, deve-lhes ser
garantido o pleno exercício da ampla defesa com os seus efeitos consectários.
Habeas Corpus conhecido e concedido à unanimidade.” (Grifos nossos);
“HABEAS CORPUS nº 0000080-49.2015.7.00.0000 (DJe: 25/08/2015)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
Habeas Corpus. Estelionato (CPM, art. 251). Depoimentos colhidos na Sindicância e no IPM.
Falta de cientificação quanto ao direito ao silêncio. Provas ilícitas. Desentranhamento.
Trancamento da Ação Penal. Falta de justa causa. Improcedência. As declarações tomadas na
fase inquisitorial, na condição de testemunhas e sem a cientificação quanto ao direito ao
silêncio, culminando nos indiciamentos dos Acusados, devem ser desentranhadas dos autos
por violação de preceito constitucional. Só se tranca a ação penal quando, da narrativa do
fato, se percebe que o fato é penalmente atípico ou não existe qualquer elemento indiciário
demonstrativo de autoria, onde possa ser dispensada a instrução criminal. Hipótese em que a
exordial acusatória preenche os requisitos formais previstos no art. 77 do CPPM, descrevendo
de forma clara e congruente os fatos, em tese, delituosos, e o dispositivo penal violado,
viabilizando o exercício da ampla defesa. A mera exposição de indícios da autoria e da
materialidade são suficientes para a deflagração da ação penal. O Habeas Corpus não
comporta exame aprofundado de prova, sob pena de julgamento antecipado da lide,
subtraindo do primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda, regularmente
instaurada. Ordem concedida parcialmente. Decisão unânime.” (Grifos nossos);
“HABEAS CORPUS nº 0000176-93.2017.7.00.0000 (DJe: 13/11/2017)
Relator: Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos
HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 312
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRINCÍPIO DO NEMO TENETUR SE DETEGERE.
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
Em sede de Habeas Corpus, não é cabível dilação probatória nem mesmo a apreciação
exauriente da já acumulada no procedimento investigatório, que, in casu, sequer encontra-se
encerrado.
7000307-02.2024.7.00.0000
40001362681 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Hipótese em que o Paciente foi ouvido na Inquisa como testemunha, o que significa dizer que
o foi sob o compromisso de não calar a verdade ou ocultar circunstância sabida do fato.
Ofensa ao princípio nemo tenetur se detegere, na formação, pelo menos em parte, da base
probatória em que se assenta o indiciamento do Paciente.
Descabido, entretanto, o trancamento do Inquérito com relação ao Paciente, uma vez que o
seu indiciamento não tomou como base exclusivamente o que foi extraído dos seus
depoimentos, o que equivale a dizer que, para tanto, foram considerados outros elementos
probatórios, como depoimentos de testemunhas e as condições concretas de sua situação
funcional, além das suas decorrentes responsabilidades à época do fato.
Concessão parcial da Ordem para que sejam desentranhados da Inquisa os depoimentos do
Paciente na sua inquirição e nas suas acareações, sem prejuízo da renovação de tais atos,
observada a sua condição de Indiciado. Unânime.” (Grifos nossos).
Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 131.030/SP (DJe: 16/11/2020
Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO NEMO
TENETUR SE DETEGERE. CONFISSÃO DA AUTORIA DELITIVA DURANTE A
INQUIRIÇÃO, NA QUALIDADE DE TESTEMUNHA, EM OUTRO PROCESSO CRIMINAL.
EFETIVO PREJUÍZO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.
1. Como é de conhecimento, o direito ao silêncio é um consectário do nemo tenetur se
detegere, sendo este uma garantia da não autoincriminação, segundo o qual ninguém é
obrigado a produzir prova contra si mesmo, ou seja, ninguém pode ser forçado, por qualquer
autoridade ou particular, a fornecer involuntariamente qualquer tipo de informação ou
declaração que o incrimine, direta ou indiretamente. Trata-se de princípio de caráter
processual penal, já que intimamente ligado à produção de provas incriminadoras.
2. Consequência lógica da aplicação do direito ao silêncio é a exigência que se impõe às
autoridades, policiais e judiciais, da advertência ao réu de seu direito de permanecer em
silêncio (art. 186, caput, CPP), sob pena de nulidade. Não fosse assim, na prática, o princípio
jamais seria observado, como não o foi no famoso e paradigmático precedente da
jurisprudência norte-americana, Miranda vs. Arizona, em 1966, no qual se anulou a confissão
prestada pelo réu, por ausência de informação de seus direitos constitucionais, entre os quais
o de permanecer calado. Nesse sentido, STF - HC nº 78.708-1/SP, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, DJ 16.4.1999. Mais que uma exigência ética de observância do Direito, a
informação da existência do direito ao silêncio presta-se também a evitar a prática de métodos
extorsivos da confissão, que vem a ser a ratio essendi da norma (Curso de processo
penal/Eugênio Pacelli. - 22. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Atlas, 2018, p. 386).
3. "A jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de que a ausência de informação
quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade relativa, dependendo da comprovação de
efetivo prejuízo" (AgRg no HC 549.109/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma,
julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019).
4. Na hipótese, a defesa logrou demonstrar o efetivo prejuízo suportado pelo recorrente, uma
vez que, em ofensa ao princípio da não autoincriminação, é réu em uma ação penal cuja
denúncia se baseia, principalmente, em confissão por ele feita na condição de testemunha
noutro processo criminal, oportunidade na qual, embora formalmente advertido da obrigação
7000307-02.2024.7.00.0000
40001362681 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de dizer a verdade, a Magistrada que conduziu a oitiva, em vez de adverti-lo sobre o direito de
permanecer em silêncio, iniciou verdadeiro interrogatório, pressionando-o a se
autoincriminar.
5. "Se o indivíduo é convocado para depor como testemunha em uma investigação e, durante o
seu depoimento, acaba confessando um crime, essa confissão não é válida se a autoridade que
presidia o ato não o advertiu previamente de que ele não era obrigado a produzir prova contra
si mesmo, tendo o direito de permanecer calado" (STF. Segunda Turma. RHC n. 122.279/RJ,
Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 12/8/2014 - Informativo de Jurisprudência n.
754 do STF).
6. Recurso ordinário em habeas corpus provido, a fim de anular as provas obtidas mediante
violação do direito ao silêncio, determinando o seu desentranhamento dos autos de n.
0025326-50.2016.8.26.0050, em curso perante o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da
Capital do Estado de São Paulo.” (Grifos nossos).
Portanto, com base nos julgados acima referenciados, como forma de assegurar
a integridade e a regularidade da Ação Penal Militar nº 7000284-21.2023.7.12.0012/AM, em
trâmite na Auditoria da 12ª CJM, os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, sem a
cientificação quanto ao direito ao silêncio, devem ser desentranhados dos autos e,
considerando que a Magistrada apontada coatora reconheceu, inclusive, que “(...) realmente,
os acusados foram ouvidos como testemunhas e, portanto, sob compromisso (Evento 1, Doc.
12, fl. 02; e Evento 1, Doc. 4, fl. 02).”, o desentranhamento deverá ser estendido aos demais
Acusados, na forma do art. 515 do Código de Processo Penal Militar e na esteira dos
seguintes julgados desta Corte Castrense:
“Agravo Regimental nº 0000096-03.2015.7.00.0000 (DJe: 20/08/2015)
Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
AGRAVO REGIMENTAL. EFEITO EXTENSIVO. HABEAS CORPUS QUE TRANCOU AÇÃO
PENAL EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO CORRÉU. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO WRIT. REJEIÇÃO.
O efeito extensivo recursal não é ilimitado, aplicável somente em hipóteses nas quais a
decisão favorável a um dos réus tenha sido proferida por razões não pessoais do recorrente.
No caso, embora o impetrante tenha exercido a mesma função do paciente do writ paradigma,
tal encargo não se reveste de natureza objetiva, ao revés, esse mister guarda natureza
individual.
O trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a
atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.
A análise da suficiência ou não desses elementos é questão que exige revolvimento do
conjunto fático-probatório da causa, providência incabível na via do habeas corpus.
Agravo a que se rejeita. Decisão unânime.” (Grifo nosso);
“Habeas Corpus nº 0000136-53.2013.7.00.0000 (DJ: 22/08/2013)
Relator: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão
7000307-02.2024.7.00.0000
40001362681 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Habeas Corpus. Peculato-furto em coautoria. Prisão Preventiva. Instrução Criminal. Excesso
de Prazo. Inteligência do art. 390 do CPPM. Concessão do writ. Expedição de Alvará de
Soltura.
1. Consoante normatizado no art. 390 da Lei Processual Penal Militar, o prazo para a
conclusão da instrução criminal é de 50 (cinquenta) dias, estando o acusado preso. Não tendo
o Paciente concorrido para a demora no julgamento, não se justifica o cerceamento da
liberdade.
2. Ordem concedida, determinando-se a imediata expedição do Alvará de Soltura em favor do
Paciente, se por outro motivo não estiver preso, a fim de que responda à Ação Penal nº 46-
73.2013.7.02.0102, em trâmite na 1ª Auditoria da 2ª CJM, em liberdade, dando-se efeito
extensivo ao Sd Geraldo Junior dos Santos, de acordo com o art. 515 do CPPM, caso ainda
esteja sob prisão preventiva e não esteja preso por outro motivo.
3. Decisão uniforme.” (Grifo nosso);
“Embargos de Declaração nº 0000002-63.2002.7.08.0008 (DJ: 02/12/2013)
Relatora: Ministro Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ESTELIONATO.
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
ABSOLVIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.
HABEAS
CORPUS.
CONCESSÃO
EX
OFFICIO.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE. DECLARAÇÃO. PECULATO. OMISSÃO. FIXAÇÃO DO REGIME.
ACOLHIMENTO.
Oposição de dois Declaratórios alegando omissões no Acórdão.
A Defesa do Sargento da Marinha requereu a absolvição por não terem sido analisadas as
teses defensivas na integralidade, bem como por não ter a Corte se pronunciado acerca da
prescrição. Ausência de omissão porquanto todos os pontos restaram amplamente debatidos.
A prescrição do crime de estelionato, no caso concreto, somente poderia ser aferida após o
resultado do julgamento, uma vez que a possibilidade de interposição de infringentes por
parte da acusação poderia impedir seu advento.
Todavia, por ser matéria de ordem púbica e por estar o feito sob a jurisdição deste Tribunal
Superior, é possível a concessão de habeas corpus de ofício, extensivo aos demais corréus.
De fato, extinta a punibilidade do crime de estelionato, o outro embargante faz jus ao regime
aberto para cumprimento inicial da reprimenda cominada para o delito de peculato, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP.
DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO 1º SARGENTO DA MARINHA REJEITADOS.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.
DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO CAPITÃO DE CORVETA ACOLHIDOS. DECISÃO
UNÂNIME.” (Grifo nosso).
No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“Petição de Extensão em Recurso em Habeas Corpus nº 131.030-SP (DJe: 14/12/2020)
Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
7000307-02.2024.7.00.0000
40001362681 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PEDIDO DE EXTENSÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE.
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
NÃO
AUTOINCRIMINAÇÃO.
TESTEMUNHA
PRESSIONADA A PRESTAR DECLARAÇÕES QUE A INCRIMINAVAM. AUSÊNCIA DE
ADVERTÊNCIA QUANTO A SEU DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVAS CONTRA SI.
SITUAÇÃO SÍMILE. PEDIDO DE EXTENSÃO DEFERIDO.
1. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige
que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado.
2. No caso, verifica-se a presença da similitude exigida na norma processual penal, visto que o
requerente e o recorrente foram denunciados, especialmente, em razão de seus depoimentos
que foram prestados na qualidade de testemunha de defesa nos autos de outra ação penal, na
qual figura como réu Felipe Capano, colega de faculdade de ambos, sem que a Magistrada os
advertissem sobre o direito constitucional de não produzir provas contra si, além de pressioná-
los para relatar a participação nos fatos ali apurados.
3. Pedido de extensão deferido, determinando o desentranhamento da prova obtida mediante
violação ao direito à não autoincriminação.” (Grifos nossos).
Vale dizer que, no caso dos autos, em sendo identificada a mesma ilegalidade
quando do interrogatório dos denunciados como testemunhas durante a fase inquisitorial, não
só a Paciente, mas, também, todos os demais Acusados deverão ser alcançados pelo efeito
extensivo com vistas ao desentranhamento dos depoimentos prestados sem a garantia
constitucional da não autoincriminação.
Além disso, a Peça Acusatória atribuiu a responsabilidade pelo acidente que
vitimou 2 (dois) passageiros da ambulância, em maior ou menor extensão, não só à Paciente,
mas, também, aos demais corréus denunciados quando afirmou:
“(...) No dia 08 de junho de 2023, por volta das 12h15min, na BR 174, sentido Boa Vista/RR -
Pacaraima/RR, na altura do balneário OASIS, o Sd FELIPE MEDEIROS DA SILVA, motorista
da viatura ambulância Toyota SR Hilux; tração 4x4; Ano de fabricação 2014; EB:
3413300328; Chassi: 8AIDY22G4F7006186, do Núcleo de Saúde da Acolhida (NSA), mesmo
ciente das circunstâncias desfavoráveis, de modo imprudente, deixou de observar dever
objetivo de cuidado: (a) desprezou as condições do veículo e dos pneus (dimensão diversa de
um deles); (b) não observou o uso obrigatório do cinto de segurança por todos os
passageiros; e (c) empregou velocidade acima da máxima permitida para a via em que
trafegava (via: 80km/h, velocidade empregada: 131,59 km/h), causando, mesmo sem vontade
dirigida ao resultado previsível (objetivamente - "homem médio"), a morte da 3º Sgt RENATA
DE ASSIS BRAZ e as lesões corporais do Cb THIAGO ALVES BEZERRA SERPA, decorrentes
de modo direto do estouro do pneu traseiro esquerdo e do capotamento da viatura.
Em sua oitiva o condutor da ambulância, Sd FELIPE MEDEIROS DA SILVA, informou que já
havia realizado a viagem a Pacaraima em 5 (cinco) oportunidades, em 2 (duas) delas com a
mesma viatura ambulância, acrescentando que era consciente dos problemas no veículo
(Evento 1, INQ4, Páginas 2-3) (...)
(...)
Entre os meses de junho e julho do corrente ano, o Sub Ten MARCIO ALEXANDRE LOPES e
o TC JOSÉ LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA, no exercício de função, mesmo alertados para o
seus respectivos deveres, deixaram de observar regulamento, dando causa direta a prejuízo
material à administração militar, qual seja a perda total de viatura ambulância.
(...)
7000307-02.2024.7.00.0000
40001362681 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Note-se que o Sub Ten MARCIO ALEXANDRE LOPES, interpretando erroneamente suas
atribuições, deixou de adotar todas as medidas possíveis para prevenir o acidente que
ocasionou, além dos danos materiais para a União, a morte e a lesão corporal a dois dos
passageiros.
Em sua oitiva TC JOSÉ LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA tentou esquivar-se de responsabilidade
(Evento 1, INQ12, Página 17). Porém, os elementos de informação colhidos apontam para o
sentido contrário. Como ficou esclarecido, o Sd FELIPE MEDEIROS DA SILVA e o Sub Ten
MARCIO ALEXANDRE LOPES, de modo uníssono, afirmam que reportaram diretamente ao
Chefe da NSA as alterações e as condições da viatura (...)”.
Inegável, portanto, que a mesma ilegalidade identificada para a Paciente conduz
ao reconhecimento de que deve ser aplicada aos demais Corréus a regra do efeito extensivo,
devendo ser concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus.
Diante do exposto, voto no sentido de conceder a ordem de habeas corpus à 1º
Ten Ex SABRINA KELLY ALVES HONÓRIO, ora Paciente, e, de ofício, conceder habeas
corpus ao TCel Ex JOSÉ LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA, ao ST Ex MARCIO ALEXANDRE
LOPES e ao Sd Ex FELIPE MEDEIROS DA SILVA, todos Acusados na Ação Penal Militar
nº 7000284-21.2023.7.12.0012/AM em trâmite na Auditoria da 12ª CJM, para determinar o
desentranhamento dos autos dos seus respectivos depoimentos colhidos sob compromisso no
âmbito do Inquérito Policial Militar nº 7000232-25.2023.7.12.0012, sem prejuízo do regular
prosseguimento do feito.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362681v2 e do código CRC 888594d6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 24/6/2024, às 16:34:44
7000307-02.2024.7.00.0000
40001362681 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR